Tribunal: STF
Processo: HC 272383
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.428.749/PR deu-lhe provimento, para redimensionar a pena do paciente para 7 anos e 4 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, além de 830 dias-multa, mantido, contudo, o regime inicial de cumprimento fechado.  
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 ano e 6 meses de detenção, regime inicial aberto, e a 897 dias-multa, ante a prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343, de 20006 e no art. 12 da Lei 10.826, de 2003

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido, seguindo-se o agravo visando à subida do especial, de que resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do regime inicial fechado imposto ao paciente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a decisão impugnada não apresentou fundamentação concreta e individualizada para a adoção do regime mais gravoso. Alega violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao princípio da individualização da pena, sustentando que a mera referência genérica à existência de circunstâncias judiciais negativas não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Argumenta, ainda, que não foram indicados elementos concretos aptos a justificar o regime fechado, sendo insuficiente a gravidade abstrata do delito para esse fim.

5. Requer, liminarmente, a reavaliação do regime prisional mediante fundamentação concreta ou, subsidiariamente, a fixação provisória do regime semiaberto. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da fundamentação utilizada para imposição do regime inicial fechado ou, subsidiariamente, fixar o regime semiaberto ao paciente. 

É o relatório.

 Decido.

 6.  O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 

8.  Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Isso porque, no tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)
 § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
(...) 
         b) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;
     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).

10. O Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, levando em conta a existência de circunstâncias judiciais negativas 

11. Assim, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado.  A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).

12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com razão no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator